Tribunal: TJMT
Processo: 1009118-57.2024.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009118-57.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ODILSON SOARES DE JESUS - CPF: 377.942.131-34 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ODILSON SOARES DE JESUS - CPF: 377.942.131-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA COMUM. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. TEMA 793/STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, condenando-o a providenciar procedimento de endoscopia digestiva alta com ligadura elástica em favor do autor, em hospital da rede pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Município de Cuiabá pode ser responsabilizado pela realização do procedimento médico requerido, considerando sua alegação de que se trata de procedimento de alta complexidade, cuja responsabilidade recairia sobre o Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos dos artigos 23, II, 196 e 198, §1º da Constituição Federal, sendo os entes federativos solidariamente responsáveis pela sua efetivação, conforme Tema 793/STF.

4. Embora exista solidariedade, a repartição administrativa de competências no âmbito do SUS estabelece que os procedimentos de alta complexidade são de responsabilidade da União e dos Estados, cabendo aos Municípios as ações básicas e de baixa complexidade.

5. Compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, sem prejuízo da responsabilidade solidária e da possibilidade de ressarcimento entre os entes, nos termos do Tema 793/STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de procedimentos médicos, sem prejuízo do direcionamento judicial do cumprimento conforme as regras de repartição de competências administrativas do SUS. 2. A solidariedade não exime o ente municipal de sua responsabilidade, ainda que se trate de procedimento de alta complexidade, cabendo-lhe, se for o caso, buscar o ressarcimento junto ao ente competente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II; 196; 198, caput e §1º; Lei nº 8.080/1990, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 793/STF (RE 855.178); Tema 1234/STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente a ação movida por
ODILSON SOARES DE JESUS
. A decisão de primeiro grau condenou o Município a providenciar o procedimento de endoscopia digestiva alta com ligadura elástica em favor do autor, em hospital da rede pública, nos termos da tutela de urgência já deferida.

O Município de Cuiabá, em suas razões de apelação, sustenta que a responsabilidade pelo custeio e realização de procedimentos de alta complexidade não cabe ao ente municipal, mas sim ao Estado de Mato Grosso, que dispõe de recursos específicos para tal finalidade. Alega que o procedimento determinado é custeado com verbas de alto custo, as quais não são de responsabilidade do município.

Citando o Tema 793 do STF, o apelante argumenta que, apesar da responsabilidade solidária dos entes federados em matérias de saúde, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

Dessa forma, requer a reforma da sentença para que a responsabilidade pelo procedimento seja atribuída ao Estado de Mato Grosso, e não ao Município de Cuiabá.

Por fim, o apelante requer o bloqueio prioritário das contas do Estado de Mato Grosso, em caso de condenação, considerando que o Estado é o ente responsável por esse tipo de procedimento.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso constam dos autos em id. 229754670.

Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça em id. 240713173.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como já relatado, versam os autos acerca do
recurso de apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face de sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT
, que julgou parcialmente procedente a ação movida por
ODILSON SOARES DE JESUS
. A decisão de primeiro grau condenou o Município a providenciar o
procedimento de endoscopia digestiva alta com ligadura elástica
em favor do autor, em hospital da rede pública, nos termos da tutela de urgência já deferida.

No caso dos autos, a sentença objurgada determinou ‘
que os Requeridos providencie(m) o
procedimento endoscopia digestiva alta com ligadura elástica
em favor da parte Autora (conforme indicação médica), nos termos da liminar anteriormente deferida, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que o acomete. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC’
. (id. 2297546580)

O recorrente afirma que ‘
não pode ser responsabilizado pela realização do procedimento em questão, devendo a responsabilidade recair sobre o Estado de Mato Grosso, ao passo que o referido procedimento é de alta complexidade’.

Pois bem
.

No que se refere à
responsabilidade dos entes federados
na prestação de serviço em área de saúde, ressalto que os artigos 23, II; 196 e 198, §1º da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever comum do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de
forma solidária.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, consoante caput do artigo 198 da Constituição Federal e artigo 8º da Lei nº 8.080/90, com regras de repartição de competência da seguinte forma:

(I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo;

(II) Estados – alta e média complexidade;

(III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, tem-se que o cumprimento da obrigação requerida e respectivo ônus financeiro devem ser direcionados de acordo com as regras legais e infra legais de repartição de competências.

Por fim, em atenção ao enunciado n.º 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça:
“
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva,
direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”
.
(negritei).

A propósito, tal entendimento foi consolidado no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - DIREITO À SAÚDE - TRATAMENTO MÉDICO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA - REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
”.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

“TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Nessa quadra, o julgamento reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1o, da CF, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes,
cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária
.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer a regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Da mesma forma é a efetivação, se necessária, do bloqueio das contas públicas em caso de descumprimento da medida liminar, haja vista que a solidariedade autoriza recair não só nas contas do Estado de Mato Grosso, como também do ente municipal.

Esse é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -

TEMA

793
DO STF - GARANTIA À SAÚDE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO - FORNECIMENTO DE
FRALDAS
- DIREITO À ASSISTÊNCIA À SAÚDE
- LEGITIMIDADE DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - OBRIGAÇÃO DIRECIONADA AO COMPETENTE ADMINISTRATIVAMENTE. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o
Tema

793
fixou a seguinte tese: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.", corroborando a solidariedade dos entes federados na temática saúde.
O fornecimento de
fraldas
pode se enquadrar no conceito de assistência à saúde, a qual não se limita à assistência farmacêutica.
De acordo com o artigo 18, da Lei nº 8.080/90, compete ao Município precipuamente a dispensação das
fraldas
ao menor, permanecendo a responsabilidade suplementar do Estado de Minas Gerais caso constatada a omissão do ente municipal. (TJ-MG - RAC n: 50018322420218130223, 5ª Câmara Cível, Relator Des. Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 25/05/2023, Data de Publicação: 25/05/2023). (negritei)

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE -
FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL

- AÇÕES DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAIS - AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DO SUS - AQUISIÇÃO/FINANCIAMENTO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL
- COMPETÊNCIA DO ESTADO E MUNICÍPIOS - APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA ATUALIZADA TRIMESTRALMENTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. -
As ações de Vigilância Alimentar e Nutricional estão incluídas no âmbito das ações básicas de saúde do SUS (Portaria nº 2.246/GM/MS, de 18 de outubro de 2004)- Considerando que de acordo com a Política Estadual de Alimentação e Nutrição (Lei 13.317/99), o Estado e os Municípios são responsáveis pela aquisição/financiamento de suplementos nutricionais e comprovada a imprescindibilidade do Nutren Jr para alimentação da infante através da nutrição enteral, exsurge o dever do ente municipal de garantir o seu fornecimento, porquanto configurado o direito fundamental à saúde e, portanto, deve ser confirmada a sentença que julgou procedente o pedido
, porém condicionado o fornecimento do suplemento à apresentação e retenção da receita pelo órgão de saúde, para maior controle, em periodicidade trimestral. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10647150130423001, Câmaras Cíveis / 6ª Câmara Cível, São Sebastião do Paraíso, Relatora: Yeda Athias, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data de Publicação: 01/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM PARALISIA CEREBRAL -
NECESSIDADE DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, FRALDA DESCARTÁVEL E MEDICAMENTOS

- URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DEMONSTRADAS POR LAUDO MÉDICO
- PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - TEMA 106 DO STJ - - LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RESERVA DO POSSÍVEL, SEPARAÇÃO DOS PODERES E ISONOMIA - AFASTADOS - VEDAÇÃO À INDICAÇÃO DE MARCA COMERCIAL - INDICAÇÃO DE INSUMO ALIMENTAR OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO. 1. Aplica-se o Tema 106/STJ quando há o preenchimento dos requisitos cumulativos: “(I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (III) existência de registro na ANVISA do medicamento.” 2. Não caracteriza violação aos princípios da separação dos poderes, reserva do possível e da isonomia, quando se está diante de direitos fundamentais e defesa dos direitos sociais, como é o caso da saúde, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos. 3. O fornecimento de insumos alimentares deve respeitar o princípio ativo, isto é, a composição nutricional essencial, sem necessidade de se ater à marca comercial específica, desde que precedida de laudo nesse sentido, para submissão ao crivo/autorização do juízo singular. 4. Recurso de Apelação parcialmente provido.” (TJ-MT - RAC: 00011294320158110063, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Graciema Ribeiro de Caravellas, Data de Julgamento: 05/09/2023, Data de Publicação: 06/09/2023)

Nesse aspecto, não há se falar em exonerar o ente público de suas obrigações, sobretudo porque, no presente caso, não existe comprovação de que o Município de Cuiabá não detenha condição financeira para custear o fornecimento do procedimento endoscopia digestiva alta com ligadura elástica, conforme postulado.

Por derradeiro, pertinente ressalvar a possibilidade de solicitar o ressarcimento do valor eventualmente dispendido.

Referida possibilidade restou definida no julgamento do Tema 1234/STF, que tratou especificamente acerca do fornecimento de medicamentos (incorporados e não incorporados ao SUS), o que não impede que seja aplicado nos demais casos.

Sobre o custeio, responsabilidade e ressarcimento de valores, o Supremo Tribunal Federal, fixou:

“III – Custeio
.

3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal,
o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES
), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que
não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes
.

3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.

3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios,
serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS).
Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo”.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024